Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe a denunciação à lide de outra seguradora haja vista estar comprovado nos autos que o contrato de apólice de seguros foi firmado entre os réus denunciados e a parte segurada, restando devidamente configurada a legitimidade passiva de ambas as partes. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a modalidade de intervenção de terceiros nas demandas consumeristas.
3. Recurso conhecido e não provido.